Tribunal: STF
Processo: RE 342298
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: 1. Pensão por morte: CF, art. 40, §§ 4º e 5º    (§§ 8º e
7º, na redação da EC 20/98): não incidência sobre pensão
previdenciária de servidor falecido quando vinculado ao Estado por
relação trabalhista.
2. Recurso extraordinário: descabimento:
incidência da Súmula 283.
Acórdão recorrido, que contém
fundamento de natureza infraconstitucional suficiente à sua
manutenção (L. 8112/90, art. 243), não impugnado através de recurso
especial: aplicação da Súmula 283/STF.